Tribunal: TJPA
Processo: 0800259-32.2023.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800259-32.2023.8.14.0020

APELANTE: ANTONIO BENEDITO SOARES DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800259-32.2023.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: GURUPÁ/PA

APELANTE: ANTÔNIO BENEDITO SOARES DUTRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. Segundo a denúncia, o acusado dirigiu-se à residência onde sua companheira trabalhava como babá, tentou invadir o local e passou a proferir ameaças de morte contra a vítima, afirmando que ela “iria pagar” e que buscaria uma espingarda para matá-la. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica, de modo a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como pelas demais peças do inquérito policial.

4.

A vítima apresenta relato firme e coerente, descrevendo que o acusado compareceu ao local onde ela se encontrava e passou a ameaçá-la de morte, afirmando que buscaria uma arma para concretizar o mal anunciado, o que lhe causou temor.

5.

As declarações da ofendida encontram confirmação nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais relataram ter encontrado o acusado visivelmente embriagado e tentando invadir a residência, enquanto proferia ameaças e ofensas contra a vítima.

6.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

7.

O crime de ameaça consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave capaz de incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

8.

As ameaças de morte proferidas pelo acusado possuem inequívoco potencial intimidatório, sendo aptas a gerar temor real e imediato na vítima, o que configura os elementos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos do processo.

2.

O crime de ameaça consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave capaz de causar temor à vítima, sendo desnecessária a efetiva realização do mal anunciado.

3.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelo conjunto probatório dos autos, deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APR nº 00005582220188140051, Rel. Des. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800259-32.2023.8.14.0020

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: GURUPÁ/PA

APELANTE: ANTÔNIO BENEDITO SOARES DUTRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO BENEDITO SOARES DUTRA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP c/c art. 7º, II da Lei nº 11.340/06, a ser cumprido em regime aberto.

Segundo a denúncia (ID nº 23210181) em resumo, que no dia 16 de maio de 2023, por volta das 23h, o Apelante ameaçou sua companheira
B. G. D. C. S.
, ofendendo sua integridade psicológica. Na ocasião, enquanto a vítima estava na residência de sua empregadora, o Recorrente tentou invadir o local e passou a proferir ameaças de morte, afirmando que ela “iria pagar” e que iria buscar uma espingarda para matá-la.

Diante da situação, a ofendida acionou a
Polícia Militar
, que compareceu ao local para intervir.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23210235) contra qual a defesa recorreu (ID nº 29449416),
pugnando pela absolvição do réu do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 32219225).

Em manifestação o Órgão Ministerial, nesta instância, opinou pelo não provimento do recurso (ID nº 34580185).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

No mérito, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelo
auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima (ID nº 23210156 p. 7-8) e dos policiais (ID nº 23210156 p. 4-6) que atenderam a ocorrência
, bem como pelas demais peças do inquérito policial.

Conforme apurado, no dia
16/05/2023, por volta das 23h
, o apelante dirigiu-se à residência onde a vítima trabalhava como babá e passou a ameaçá-la, tentando invadir o local e proferindo ofensas e ameaças de morte, circunstâncias que motivaram o acionamento da Polícia Militar.

A
vítima B. G. D. C. S.,
em seu depoimento, relatou que o acusado, seu companheiro à época, foi até o local onde ela se encontrava e passou a ameaçá-la, afirmando que ela “iria pagar” e que iria matá-la, chegando a mencionar que buscaria uma arma para concretizar a ameaça. Tais declarações mostram-se firmes e coerentes, descrevendo de forma clara a dinâmica dos fatos e a situação de temor vivenciada.

A versão apresentada pela ofendida encontra
corroboração nas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência
, os quais afirmaram que foram acionados para averiguar situação de violência doméstica e que, ao chegarem ao local, encontraram o acusado
visivelmente embriagado e tentando invadir a residência onde a vítima se encontrava
, confirmando que ele proferia ameaças e palavras ofensivas contra a companheira.

Nesse contexto, é pacífico na jurisprudência que,
nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica
, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando
coerente e harmônica com os demais elementos dos autos
, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

A propósito, os relatos da vítima encontram respaldo nas circunstâncias do flagrante e nas declarações dos agentes estatais que atenderam a ocorrência, formando um conjunto probatório suficiente para demonstrar a prática do delito de ameaça.

Importa destacar que o crime previsto no
art. 147 do Código Penal
consuma-se com a simples
promessa de mal injusto e grave capaz de causar temor na vítima
, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

No caso concreto, as expressões proferidas pelo apelante — consistentes em ameaças de morte dirigidas à vítima — revelam inequívoco potencial intimidatório, sendo aptas a gerar temor real e imediato, preenchendo, portanto, os elementos do tipo penal.

Assim,
não há falar em insuficiência probatória
, uma vez que o conjunto de provas coligidas demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade do delito.

Diante disso,
a sentença condenatória merece ser mantida
, porquanto proferida em consonância com as provas constantes dos autos e com o entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/05/2026